Tribunal: TJMT
Processo: 1017025-31.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017025-31.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), H. D. R. A. (TERCEIRO INTERESSADO), REGIS LEITE LUCAS - CPF: 060.512.751-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – VARA COMUM E VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DOMÉSTICO-FAMILIAR OU DE VÍNCULO DE PARENTESCO APTO A ATRAIR A APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/06 – HIPÓTESE DOS AUTOS NÃO SE SUBSUME ÀS HIPÓTESES DO ARTIGO 5º DA LEI MARIA DA PENHA – VULNERABILIDADE APTA AO RECONHECIMENTO DO TIPO PENAL DO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Da leitura da Lei n. 11.340/06, percebe-se que o legislador conferiu proteção à mulher, com o objetivo de combater a violência de gênero, em especial, quando a vítima se encontrar no ambiente familiar e doméstico.

De tal modo, não é qualquer crime cometido em face da mulher que se opera a aplicação da Lei n. 11.340/06. É necessário estabelecer o vínculo existente entre o autor e a vítima.

Na ação penal, de que decorre o presente conflito de competência, não há comprovação da relação doméstica-familiar ou de vínculo de parentesco apto a atrair a aplicação da Lei Maria da Penha. A vulnerabilidade imprimida nos autos é aquela apta ao reconhecimento do tipo penal de estupro de vulnerável, que não se confunde com a Lei n. 11.340/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1017025-31.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia em face do Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Ação Penal n. 1704-44.2019.8.11.0020 (Código 105131), em que se apura suposta prática de crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Consta dos autos que, após a instrução criminal, o processo foi remetido ao Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia (declínio da competência), em razão da incidência da Lei n. 11.340/06.

Em contrapartida, o Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível considerou que, no presente caso, patente ausência de ‘violência de gênero’, de que trata o artigo 5º da Lei n. 11.340/06, pois a condição de hipossuficiência do sexo feminino não restou demonstrada nos autos. O que se evidencia é a vulnerabilidade em decorrência do aspecto etário.

Assentou que, embora não se desconheça a possibilidade da incidência da Lei n. 11.340/06 nos delitos sexuais, é necessária sua apreciação caso a caso, com o afastamento de sua aplicação automática.

Pontuou, ainda, que a inclusão normativa trazida pela Lei n. 11.719/08 estabelece que o
“o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”
, na forma do artigo 399, § 2º, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, suscita o conflito negativo de competência, nos termos dos artigos 66, inciso II, 951, e 953, inciso III, do Código de Processo Civil (Id.: 54133039).

Vindo-me conclusos os autos, dispensei as informações do suscitado (artigo 204 do RITJMT).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela improcedência do conflito de competência, com o reconhecimento do Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia, ao fundamento de que não há como desconsiderar a condição de vulnerabilidade da vítima,
“ante a desigualdade de forças decorrente não só da condição de criança, mas também pela condição de mulher”
(Id.: 56660483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Por tratar de
Conflito Negativo de Competência
entre juízes de primeiro grau, competente a Turma de Câmaras Criminais Reunidas para julgamento, nos termos do artigo 19, alínea
‘m’
, do RITJMT.

O Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia declinou da competência para o Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível, ao argumento que, nos termos do Provimento n. 8/2007 e da Lei n. 11.340/06, a competência, para processamento e julgamento das demandas que envolvam violência doméstica contra a mulher, é da 1ª Vara Cível e Criminal.

Nesse viés, consignou:

“Na espécie vertente, trata-se de ação penal que veicula acusação por crime de natureza sexual supostamente praticado contra menina de 11 (onze) anos de idade à época dos fatos, o que atrai o regramento na norma protetora consubstanciada na Lei n. 11.340/2006, denominada “Lei Maria da Penha”. Vale ressaltar que pelas declarações judiciais prestadas pela vítima, as supostas relações sexuais com o denunciado teriam ocorrido em mais de uma ocasião, circunstância essa que se amolda, ao menos nessa sede de juízo não exauriente sobre o mérito da ação penal, ao disposto pelo artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006, sendo certo que a norma não exige a coabitação entre os envolvidos. Sob outro viés, cumpre ressaltar que o e. TJMT, em decisão sobre conflito de competência, já sedimentou o entendimento no sentido de que “a Lei ‘Maria da Penha’ destina-se a combater a violência doméstica dentro do ambiente familiar, onde se pressupõe a vulnerabilidade da mulher, não importando a idade da vítima [criança], desde que presentes os requisitos para a incidência da Lei n. 11.340/06 (TJRS – CC nº 70075857086 – Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl – 13.11.2017) [CC 120967/2017, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, data do julgamento 07/12/2017]. Ainda, consignou o relator, em seu voto-condutor, que “a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal reconhece que a aplicação da Lei Maria da Penha não se restringe à violência doméstica contra a mulher maior e capaz, mas abrange a violência familiar (Lei n. 11.340, art. 5º, II), da qual podem ser vítimas as crianças e idosos do sexo feminino (CJ n. 77197/2015; CJ n. 136847/2015; CJ n. 154908/2015; CJ n. 10074/2016)”. Assim, em observância ao Provimento 008/2007 do Conselho da Magistratura, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da 1ª Vara Cível desta comarca de Alto Araguaia/MT, para qual determino a remessa dos presentes autos, com nossas homenagens de estilo, procedendo-se às anotações e baixas devidas” (Id. 54133039).

Por sua vez, o Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, ao entendimento de que, no caso dos autos, há ausência de ‘violência de gênero’, pois a simples presença de vítima do sexo feminino não atrai automaticamente a incidência da Lei n.11.340/06, porquanto deve haver notadamente efetiva ‘vulnerabilidade/hipossuficiência’ da mulher, a existir uma ‘relação de poder de dominação do homem e da submissão da mulher’, devendo ser analisado caso a caso, rechaçada a aplicação automática da Lei Maria da Penha.

Noutro lado, para reforço de argumentação, assentou que a inclusão normativa trazida pela Lei n. 11.719/08 estabelece que o
“o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”
, na forma do artigo 399, § 2º, do Código de Processo Penal e, por isso, entende ser o Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia competente para julgamento da ação penal, pois acompanhou a instrução criminal.

O caso dos autos cuida de ação penal que veicula acusação por crime de natureza sexual supostamente cometido contra menina de onze (11) anos de idade, à época dos fatos. Infere-se que, pelas declarações da própria vítima, as supostas relações sexuais com o denunciado teriam ocorrido em mais de uma ocasião.

Nesse contexto, a origem do presente conflito negativo de competência está calcada no fato de, por ser a vítima de estupro de vulnerável, criança, atrairia a incidência da Lei n. 11.340/06, por se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 5º e, via de consequência, o processamento e julgamento pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher?

O artigo 2º da Lei n. 11.340/06 preceitua:

“Artigo 2º - Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social”.

A lei de regência, ao garantir a proteção da saúde física e mental da mulher, não fez distinção, entre outros, do critério da idade, criando mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Por sua vez, o artigo 5º estabelece os casos em que se configura a violência doméstica contra a mulher, a saber:

“Artigo 5º - Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicólogo e dano moral ou patrimonial:

I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço do convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação”.

Da leitura da norma de regência, percebe-se que o legislador conferiu proteção à mulher, com o objetivo de combater a violência de gênero, em especial, quando a vítima se encontrar no ambiente familiar e doméstico.

De tal modo, não é qualquer crime cometido em face da mulher que se opera a aplicação da Lei n. 11.340/06. É necessário estabelecer o vínculo existente entre o autor e a vítima.

Segundo a doutrina, para que se configurem às hipóteses traçadas pela lei,
“é indispensável que a vítima esteja em situação de hipossuficiência física ou econômica, em condição de vulnerabilidade, enfim, que a infração penal tenha como motivação a opressão à mulher (...) evidentemente, nem todo crime envolvendo relação entre parentes pode dar ensejo à aplicação da Lei Maria da Penha”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador/BA: Juspodivm).

Confira-se:
"Para a aplicação da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração da motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade que caracterize situação de relação íntima. Precedentes"
(HC 176.196/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJe de 20/06/2012).

Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que para que a competência seja estabelecida em uma vara especializada de violência doméstica
“não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente de sua condição de mulher”
(AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 1.020.280/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 23/8/2018).

A propósito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA SOBRINHA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO, MOTIVAÇÃO DE GÊNERO OU VULNERABILIDADE PELO GÊNERO. SIMPLES LAÇO DE PARENTESCO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DA LEI N. 11.340/2006. PRECEDENTES. 3. Habeas corpus não conhecido. 1. A Primeira Turma do STF e as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da
ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. "Para a aplicação da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração da motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade que caracterize situação de relação íntima. Precedentes." (HC 176.196/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJe de 20/06/2012)

3. Embora o crime tenha sido cometido pelo tio contra a sobrinha de 7 (sete) anos, na oportunidade em que esta ia visitar sua avó, tem-se manifesta a ausência de relação íntima de afeto, motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade pelo gênero, o que afasta a aplicação da Lei n. 11.340/2006.

4. Habeas corpus não conhecido” (HC 265.694/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que a Lei nº 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Precedente.

2. Na hipótese dos autos, o crime de estupro de vulnerável foi cometido contra a filha da prima do recorrido, que se aproveitando desta condição adentrou na casa da vítima e a obrigou à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

3. Neste cenário, não se evidencia que o delito eventualmente praticado teve como motivação o dolo específico exigido para a aplicação da Lei Maria da Penha.

4. Ausência de comprovação da relação doméstica-familiar ou de vínculo de parentesco apto a atrair a aplicação da Lei Especial.

5. Agravo regimental não provido”
(AgRg no REsp 1427927/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 28/03/2014) (destaquei).

No caso dos autos, a peça acusatória nos dá conta que o denunciado manteve conjunção carnal com a vítima, menor de quatorze (14) anos. Apurou-se que, no primeiro trimestre de 2019, o denunciado, mesmo ciente da idade da vítima (11 anos) manteve um relacionamento amoroso com a mesma.

Consta que, no dia dos fatos, a vítima e o denunciado
“estavam em uma festividade, oportunidade em que Regis levou a vítima para um local mais afastado e manteve conjunção carnal com a menor”
, motivo pelo qual foi denunciado pela prática do delito do artigo 217-A do Código Penal.

Nesse cenário, não se evidencia que a violência tenha sido motivada pela situação de hipossuficiência física da mulher, em condição de vulnerabilidade, pois, em que pese a tenra idade da vítima, e o seu consentimento, como se deduz de seu depoimento, o que não descaracteriza o crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, CP), os requisitos a atrair a incidência da Lei n. 11.340/06 –
relação íntima de afeto, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade
– não estão presentes.

Não se discute, até porque o legislador assim não quis, que a Lei n. 11.340/06 tutela a proteção à mulher, independentemente da idade, se adulta, criança, adolescente ou idosa. Todavia, é necessário aferir a presença das hipóteses de subsunção previstas no artigo 5º da Lei Maria da Penha.

Note-se que na ação penal, de que decorre o presente conflito de competência, não há comprovação da relação doméstica-familiar ou de vínculo de parentesco apto a atrair a aplicação da Lei n. 11.340/06. A vulnerabilidade imprimida nos autos é aquela apta ao reconhecimento do tipo penal de estupro de vulnerável, que não se confunde com a Lei n. 11.340/06, a qual, reitere-se, não se configura pelo simples laço de parentesco de quaisquer das hipóteses estampadas no artigo 5º da lei. Portanto, se assim não fosse, todo e qualquer crime de cunho sexual cometido contra a mulher, independentemente da idade, seria processado e julgado em uma Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar.

Matéria similar já foi debatida por esta Corte de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA VERSOS 4ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (VARA COMUM) – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR VIZINHO – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 5º DA LEI 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA) – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

A conduta típica, em tese, perpetrada pelo denunciado em face de vítima menor, não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 5º da Lei 11.343/2006, porquanto não possui nenhum grau de parentesco entre ambos a ensejar subordinação da mulher, no âmbito das relações domésticas, sendo a competência para julgar e processar pelo juízo comum”
(N.U 0018342-67.2011.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 09/05/2014, Publicado no DJE 16/05/2014) (grifei).

Em igual sentido, é o julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNÉRAVEL. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM VERSUS COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (MARIA DA PENHA). AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA FUNDADA EM DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. A Lei 11.340/06 visa a combater a violência fundada em discriminação de gênero, qual seja, a perigosa e errônea percepção da realidade que coloca a mulher em posição de inferioridade e submissão em relação ao homem e o leva a acreditar que seu comportamento dominador, discriminatório e violento (física e/ou moralmente) é legítimo, quando na verdade é criminoso. É exatamente visando a dar mais rápida e eficaz resposta à violência contra a mulher que a Lei Maria da Penha reclama especialização de unidades jurisdicionais que melhor compreendam e atuem sobre tal fenômeno criminógeno, não sendo, portanto, qualquer delito, ainda que cometido contra indivíduo do sexo feminino e dentro do ambiente familiar, que esteja na órbita de atuação da justiça especializada. Hipótese em que não há falar em deslocamento da competência, que é a ordinária, para as varas especializadas. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE”
(Conflito de Jurisdição, Nº 70078436599, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 08-11-2018) (grifei).

Por derradeiro, é inviável entender que o caso retrata violência de gênero, pois que, até o momento, se visualiza a imputação de verdadeiro delito com conotação eminentemente sexual, o que atrai o julgamento do delito pela vara comum e não especializada.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito de Competência suscitado e declaro o Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia competente para processar e julgar a Ação Penal n. 1704-44.2019.8.11.0020 (Código 105131), em que se apura suposta prática de crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020